Tribunal: STF
Processo: ARE 1462124
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 60, p. 4): 



    “SEQUESTRO DE BENS IMÓVEIS Embargos de terceiros indeferidos Medidas assecuratórias. Presença de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens sequestrados (CPP, art. 126) Ausência de comprovação mínima da desvinculação dos imóveis ao investigado, excompanheiro da embargante e apontado como liderança de facção criminosa Apelo desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 70).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “não sendo a Recorrente parte investigada no Processo, não é ela quem deve provar a licitude dos recursos para a aquisição dos referidos bens, mas sim, compete ao Ministério Público, em querendo, provar a dita ilicitude, o que, data máxima vênia, não ocorreu. Logo, não se desincumbiu do seu ônus que lhe competia” (eDOC 75, p. 8).



    No mais, assevera que o magistrado de primeiro grau, em decisão confirmada pelo Tribunal Estadual, violou o art. 105 do Código de Processo Penal, cometendo error in judicando, notadamente porque formou sua convicção com base exclusivamente em elementos colhidos na investigação, ignorando e deixando dar a devida atenção à farta documentação juntada aos autos pela ora recorrente. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência das Súmulas 284 e 279 do STF, bem como pela ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 86).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente